Tribunal: TJDFT
Processo: 0723784-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO POSSÍVEL. ACOLHIMENTO PARCIAL DO EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz ou colegiado deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC).
2. No caso vertente, o acórdão não incorreu em contradição, mas em erro gráfico, ocorrido tanto no voto relator, quando no voto divergente, que devem, de conseguinte, serem corrigidos, a fim de evitar celeuma na compreensão do que restou decidido pelo colegiado.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.